Tribunal: STJ
Processo: 2271433-12.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988298 - SP(2025/0256081-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M.M. RHEMA OPERADORA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - SP223800
PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - SP358408
AGRAVADO
: R11 TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
DANIEL DE LIMA ALVES CORTEZ - SP359738
SOC. de ADV
: CATTARUZZI E CORTEZ ADVOCACIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
APELO
NOBRE
PELA
ALÍNEA

DO
PERMISSIVO

"C"
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
"c"
constitucional exige, para a correta demonstração da divergência
jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a
similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a
existência de soluções jurídicas díspares, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 255,
2. No caso, o recurso foi interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional; no entanto, não foi indicado nenhum acórdão como
paradigma, o que inviabiliza a demonstração da divergência pretoriana.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bfd6b0f-613a-4a7e-84b7-07c471807ba2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bfd6b0f-613a-4a7e-84b7-07c471807ba2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988298 - SP(2025/0256081-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M.M. RHEMA OPERADORA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - SP223800
PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - SP358408
AGRAVADO
: R11 TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
DANIEL DE LIMA ALVES CORTEZ - SP359738
SOC. de ADV
: CATTARUZZI E CORTEZ ADVOCACIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
APELO
NOBRE
PELA
ALÍNEA

DO
PERMISSIVO

"C"
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
"c"
constitucional exige, para a correta demonstração da divergência
jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a
similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a
existência de soluções jurídicas díspares, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 255,
2. No caso, o recurso foi interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional; no entanto, não foi indicado nenhum acórdão como
paradigma, o que inviabiliza a demonstração da divergência pretoriana.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 281-285) interposto por M. M. RHEMA
OPERADORA DE TURISMO LTDA contra decisão (fls. 276-277) exarada pela il. Presidência
do STJ, que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA54770442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: c052d2d3-060f-4027-aee8-5d9b43ed73c0

Nas razões do agravo interno, M. M. RHEMA OPERADORA DE TURISMO
LTDA afirma que "a decisão deixou de apreciar o principal argumento do recurso: a omissão
do Tribunal de origem em analisar questões essenciais para o deslinde da controvérsia, como
a justificada impossibilidade de juntada de certos documentos e a suficiência da prova já
" (fls. 283 - destaques no original).
produzida para demonstrar a hipossuficiência da empresa
Defende, também, que no "recurso de agravo em recurso especial, a Agravante
dedicou capítulos específicos e detalhados para refutar ambos os fundamentos, demonstrando,
ponto a ponto, o desacerto da decisão de inadmissibilidade. Argumentou-se exaustivamente pela
" (fls. 283-284).
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC e o afastamento da Súmula 284 do STF
Alega, ainda, que "a negativa da gratuidade da justiça à recorrente apresenta clara
violação à legislação federal, haja vista que o Tribunal não fundamentou sobre os argumentos
expostos, de forma que incorreu em omissão, nos termos dos artigos 489, §1, IV e 1.022 p. u, II,
(fls. 285 - destaques no original).
e cabe ao STJ julgar o caso"
do CPC
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Foram oferecidas impugnações (fls. 289-294 e fls. 296-309), pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar, na medida em que não foram apresentados
argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
Tratam os autos de agravo em recurso especial interposto por M. M. RHEMA
OPERADORA DE TURISMO LTDA contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de
Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu
recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"c"
constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 167):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa Jurídica -
Requisitos - Imprescindibilidade da comprovação da situação de
hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área
de atuação ou finalidade lucrativa - Hipótese na qual a recorrente não trouxe
elementos suficientes à comprovação de sua situação econômico-financeira
deficitária - Sum. 481 STJ - Negativa à benesse mantida - Gratuidade
indeferida. Dispositivo: Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
indeferida a gratuidade da justiça."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 183-194).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 197-207), M. M. RHEMA OPERADORA DE
TURISMO LTDA alega divergência jurisprudencial quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15,
sob o argumento, entre outros, de que "comprovou a sua hipossuficiência financeira por meio da
documentação já acostada aos autos, em especial, os dois últimos balanços patrimoniais e os
comprovantes de diversos apontamentos em nome da empresa, que demonstram a sua
Documento eletrônico VDA54770442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: c052d2d3-060f-4027-aee8-5d9b43ed73c0

incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua atividade empresarial
" (fls. 202).
Aduz, também, que a "súmula 481 do STJ impõe como requisito a necessidade de a
pessoa jurídica comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem,
contudo, estabelecer um rol de documentos obrigatórios, de forma que, a incapacidade
financeira pode ser realizada por qualquer meio idôneo de prova, sendo desnecessária a
" (fls. 205 - destaques no original).
exigência de um rol taxativo de documentos
Assevera, ainda, que "a não apreciação dos julgados em casos semelhantes,
inclusive do mesmo tribunal, que demonstram que com a juntada de balanço patrimonial que
atestam a insuficiência de recursos já é documentação comprobatória suficiente a demonstrar a
hipossuficiência da pessoa jurídica, acaba também por ser a exata hipótese do artigo 489, §1o,
" (fls. 206).
VI, do CPC
Intimadas, ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA e R11 TRAVEL
VIAGNES E TURISMO LTDA apresentaram contrarrazões (fls. 210-225 e fls. 227-232), ambas
pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (fls. 233-235), motivando o agravo em recurso especial
(fls. 238-244).
A il. Presidência do STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
sob o fundamento de que o dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, nos
termos da decisão (fls. 276-277) ora vergastada.
No caso, em que pesem os argumentos apresentados no agravo interno, infere-se que
a decisão agravada deve ser confirmada.
Com efeito, a admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
"c"
constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo
analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o
paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do
e do
§ 1o, do RISTJ. Nesse sentido, destacam-se:
CPC/2015
art. 255,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
(...)
2. No caso, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial
nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea
"c" do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados
confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção
de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do
dissídio.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel.
, QUARTA
AREsp 1896023/SC,
Ministro MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
13/12/2021,
16/12/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EXECUÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54770442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: c052d2d3-060f-4027-aee8-5d9b43ed73c0

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea ?c? do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
No caso, inexiste similitude fática.
(art. 1.029, § 1o,
.
CPC/2015)
2. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência da Súmula n.
211 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1894157/DF,
Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
FERREIRA
25/10/2021,
28/10/2021
g. n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS
CESSANTES QUE NÃO SÃO DEVIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(...)
3. Ademais, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a
similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da
divergência de interpretação da lei federal invocada.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.367.519/SP,
MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
26/3/2019,
1/4/2019

(...)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.927.794/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
27/3/2023,
29/3/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO
JULGADO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
7/STJ.
PROVIMENTO.
(...)
2. Não se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal se, como no caso dos autos, não
art. 105,
estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ.
Civil/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 1.702.387/DF,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
15/8/2022,
17/8/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA54770442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: c052d2d3-060f-4027-aee8-5d9b43ed73c0

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA
REPARAÇÃO MORAL. REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA DAS PARTES.
JUROS DE MORA.
SÚMULA 7/STJ.
TERMO
INICIAL.
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CITAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, deve o
recorrente demonstrar a similitude fática, indicando as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve indicar a
lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não
serem atendidos os requisitos previstos no
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
§ 2o, do RISTJ.
art. 255,
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.560.169/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
10/10/2022,
21/10/2022

No caso, apesar de o recurso ter sido interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, não foi indicado nenhum acórdão como paradigma, o que inviabiliza a
demonstração da divergência pretoriana.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: c052d2d3-060f-4027-aee8-5d9b43ed73c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.298 / SP
Número Registro: 2025/0256081-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213769620248260100 213769620248260100 22714331220248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.M. RHEMA OPERADORA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - SP223800
PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - SP358408
AGRAVADO
: R11 TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
SOC. de
ADV.
CATTARUZZI E CORTEZ ADVOCACIA
DANIEL DE LIMA ALVES CORTEZ - SP359738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 68865a4a-3269-4e8d-aec5-1e2998c6d677

AGRAVANTE : M.M. RHEMA OPERADORA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - SP223800
PAULO ROGÉRIO GOMES MARIO JUNIOR - SP358408
AGRAVADO
: R11 TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : LIVIA CATTARUZZI GERASIMCZUK - SP359230
CATTARUZZI E CORTEZ ADVOCACIA
DANIEL DE LIMA ALVES CORTEZ - SP359738
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 68865a4a-3269-4e8d-aec5-1e2998c6d677